Tribunal: TJBA
Processo: 8083740-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083740-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE CERQUEIRA SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora que alegava desconhecer contratação bancária objeto da demanda, postulando o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a consequente exclusão de débito. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação com base na documentação apresentada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva contratação entre as partes, apta a afastar a alegação de desconhecimento do débito; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, salvo prova de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme arts. 14, §3º, I e II, do CDC.

4. A instituição financeira demonstrou a contratação por meio de cédula de crédito bancário assinada pela autora e comprovante de transferência bancária (TED), documentos não impugnados pela parte autora, afastando a alegação de ausência de contratação.

5. Conforme o art. 373, II, do CPC, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual se desincumbiu ao apresentar prova documental idônea.

6. A ausência de impugnação específica à assinatura constante na cédula de crédito bancário corrobora a autenticidade do documento e valida a contratação.

7. Diante da atuação do patrono do réu em sede recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de cédula de crédito bancário assinada e comprovante de transferência bancária constitui prova suficiente da contratação bancária, afastando a alegação de desconhecimento do débito.

2. A ausência de impugnação específica à assinatura do documento contratual configura presunção de veracidade da contratação.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que suspensa sua exigibilidade por gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083740-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS SOUSA SANTOS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .